Tribunal: TJDFT
Processo: 0700689-25.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRIVILÉGIO DO ARTIGO 129, § 4o, DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, a vítima enfatizou, tanto em sede inquisitorial como em Juízo, que foi agredida e ameaçada pelo réu, tendo as suas declarações sido confirmadas por testemunha e por laudo pericial.
2. Inviável acolher o pedido de desclassificação para o tipo previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, pois, embora a briga tenha se iniciado em razão de uma discussão quanto a forma de educar a filha do casal, verifica-se que o réu agrediu a vítima para impor sua vontade e demonstrar superioridade física, configurando seu menosprezo à condição de mulher de sua ex-companheira. Ademais, merece destaque o fato de o acusado ter levado a vítima para o quarto com os braços para trás, em nítida conduta de dominação, para dar continuidade às agressões após ela ter dito que iria “denunciá-lo” à polícia.
3. Não deve ser reconhecida a causa de diminuição prevista no artigo 129, § 4o, do Código Penal, pois, cotejando as provas produzidas durante a instrução criminal, conclui-se que não foi provada a ocorrência de prévia e injusta provocação da vítima. E, ainda que se cogitasse da presença de provocações praticadas pela ofendida, no presente caso, verifica-se a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na conduta do acusado.
4. Deve ser mantida a análise negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, uma vez que os fundamentos são idôneos e lastreados em elementos concretos dos autos.
5. O aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria deve ser razoável e proporcional, razão pela qual, na espécie, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis.
6. In casu, o acusado não confessou a prática do delito de ameaça, logo não deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea em seu favor.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções dos artigos 129, § 13, e 147, caput, ambos do Código Penal, na forma do artigo 5o da Lei no 11.340/2006, diminuir o quantum de aumento da pena-base do crime de lesão corporal qualificado em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, reduzindo a pena unificada de 02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção para 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, mantidos o regime inicial aberto e a suspensão condicional da execução da pena pelo período de 02 (dois) anos.